Tribunal: TJMT
Processo: 1028217-37.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028217-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLORIA MARIANA DE SOUZA - CPF: 137.936.671-20 (EMBARGADO), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - CNPJ: 11.762.144/0001-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargante
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Embargado
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

9ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargante
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Embargado
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

9ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva."

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à necessidade de devolução do produto pelo consumidor, vez que seu valor será integralmente devolvido ao autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo provimento do recurso (Id. 108494492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Embargante
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Embargado
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

9ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à necessidade de devolução do produto pelo consumidor, vez que seu valor será integralmente devolvido ao autor.

Pois bem. No caso, verificou-se que pouco tempo após a aquisição do aparelho de ar condicionado pela autora, o produto passou a ter problemas que não foram resolvidos pela requerida, de modo que foi determinado que a demandada substitua o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restitua a quantia paga pela autora, monetariamente atualizada.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

105230951):

“No presente caso, restou demonstrado nos autos que a autora adquiriu o aparelho de ar condicionado junto à empresa requerida, o qual apresentou defeito dentro do período de garantia, que não foi solucionado pela apelada em prazo razoável.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida demonstrar que o ar condicionado adquirido se encontrava em perfeitas condições ou que, ao menos, solucionou os problemas dentro de prazo razoável. No entanto, não há provas nesse sentido.

Em que pese constar na resposta a reclamação aberta no Procon que a autora não aceitou o reparo do produto (Id. 102984993 - Pág. 7), a ré não trouxe aos autos gravação telefônica ou email encaminhado pela requerente que confirme tais alegações.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

(...)"

Ademais, nota-se que a parte autora informou na petição de Id. 109473953 que já realizou a entrega do aparelho de ar condicionado com todos os seus acessórios na filial 64 no dia 17/11/2021, o que foi confirmado pela requerida no Id. 111213974.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021